Tribunal: STF
Processo: ARE 1514675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 21, fls. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CONTA O RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADO JULGAMENTO CITRA PETITA. DECISÃO QUE ANALISOU TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA DE FORMA PORMENORIZADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIRETO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO QUE SE CONFIGURA EM ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ADEMAIS, DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E INCORPORAÇÃO DAS PROGRESSÕES TRAZIDAS PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 13.666/2002 E 15.044/2006. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR OMISSÃO LEGISLATIVA ANTE A FALTA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS (ART. 37, X, CF). INÉRCIA LEGISLATIVA RECONHECIDA EM SEDE DE ADI POR OMISSÃO. PERDAS E DANOS. CARACTERIZAÇÃO. ATO ILÍCITO DO ESTADO QUE GERA DEVER DE INDENIZAR. DIRETO SUBJETIVO AO REPARO DE DANOS ANTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS. MANUTENÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA QUE NÃO CONSISTE EM OUTORGA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO NA SEARA JUDICIAL EM FORMA REPARATÓRIA CONSENTÂNEA DO QUE REPRESENTARAM AS PERDAS SALARIAIS, PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NATUREZA "PROFTER LABOREM". IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PENSIONISTA. PRETENSÃO AFASTADA. REAJUSTE DE 20% DECORRENTE DA LEI ESTADUAL 13.757/02. AUMENTO NÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS. ABONO PROVISÓRIO. DECRETO ESTADUAL N. 1.705/2003. INCORPORAÇÃO JÁ EFETIVADA E QUE NÃO COMPORTA SER ESTENDIDA A SERVIDORES PERTENCENTES A CARGOS DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV. CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. INADMISSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL APLICADO À TABELA DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO - QPPE. LEI ESTADUAL N° 15.044/06. NORMA QUE REESTRUTUROU O QUADRO PREVISTO NA LEI 13.666/02. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 30,29% DA LEI ESTADUAL N. 15.512/2007. REAJUSTE INCIDENTE APENAS PARA DETERMINADAS CARREIRAS E QUE NÃO IMPLICOU EM REVISÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “



    Opostos Embargos de Declaração pela PARANAPREVIDÊNCIA (Doc. 23), foram desprovidos (Doc. 27).



    O ESTADO DO PARANÁ e MARIA SALETE HUMENHUK interpuseram Recursos Extraordinários, com base no art. 102, III, da CF (Docs. 25 e 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), o ESTADO DO PARANÁ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta violação ao art. 37, X, da Constituição, defendendo “a impossibilidade da aplicação, pelo Judiciário, da revisão geral anual de vencimentos” (Doc. 25, fl. 5).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por MARIA SALETE HUMENHUK (Doc. 30), sustenta-se ofensa aos seguintes preceitos constitucionais: 



    (a) Art. 40, § 8º (com redação anterior à EC 41/03), aos fundamentos de que (a.1) tem direito à evolução funcional prevista na Lei Estadual n. 13.666/2002 (ascensão funcional) desde sua entrada em vigor”, pois “o direito assegurado aos funcionários inativos não é apenas à momentânea irredutibilidade de proventos, no seu aspecto nominal, mas sim garante que venham a perceber todas as vantagens e acréscimos que forem oferecidos aos ocupantes da mesma situação funcional” (Doc. 30, fl. 8); (a.2) tem direito ao pagamento do reajuste de 20% previsto no art. 32 da Lei Estadual 13.575/02, a qual “conferiu caráter geral ao reajuste de 20%, assim, tal direito passa a ser extensível os aposentados, nos termos do então vigente artigo 40, §8º, da Constituição” (Doc. 30, fl. 9); (a.3) tem direito à incorporação da gratificação por assiduidade prevista no art. 39 da Lei Estadual 13.757/02, a qual não faz restrições entre servidores da ativa ou inativos, tratando-se de gratificação de caráter genérico; (a.4) “o art. 1º, § 2º, da Lei Estadual 15.044/06 incidiu em inconstitucionalidade, violando os princípios da paridade e isonomia (…) ao determinar que o abono provisório fosse incorporado apenas ao cargo de Agente de Apoio, referência 1, Classe III, quando todo o QPPE o recebia por força do Decreto n. 1705/2003; e



    (b) Art. 37, X, e § 6º, pois (b.1) “o descumprimento (…) pelos recorridos da norma constitucional que ordena a revisão geral anual de vencimentos implica no direito inequívoco à reparação dos danos daí originados” (Doc. 30, fl. 16); (b.2) faz jus ao maior percentual de 160% aplicado à Tabela Salarial do QPPE, pela Lei Estadual n. 15.044/06, com pagamento das parcelas atrasadas com os devidos acréscimos legais; (b.3) tem direito à concessão do índice de reposição inflacionária de 30,29% aplicado pela Lei Estadual nº 15.512/07. 



    Em seguida, determinou-se o sobrestamento dos Recursos Extraordinários do ESTADO DO PARANÁ e de MARIA SALETE até o julgamento de mérito do RE 565.089-RG, Tema 19 (Doc. 36).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, o 1º Vice-Presidente do TJPR determinou a remessa do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 42). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo positivo de adequação ao Tema 19, reformou o julgado anterior, em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 39):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – INDENIZAÇÃO POR INÉRCIA LEGISLATIVA QUANTO À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089/SP (TEMA N. 19) – ADEQUAÇÃO, NO TÓPICO, DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA REFORMAR A DECISÃO COLEGIADA. 



    “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’” (Tese firmada no RE 565.089/SP, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, J. 25/09/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 27/04/2020).”



     Ato contínuo, negou-se seguimento ao RE do ESTADO DO PARANÁ pela perda superveniente do interesse recursal (Doc. 46).



    Da mesma forma, também negou-se seguimento ao RE de MARIA SALETE HUMENHUK quanto à matéria objeto do Tema 19 da repercussão geral; e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de incidir no caso a Súmula 280/STF (Doc. 49).



    No Agravo, a parte afirma que não incide no caso a Súmula 280/STF (fl. 3, Doc. 66). Reitera, ainda, os fundamentos do apelo extremo (Doc. 66).



    Em seguida, MARIA SALETE HUMENHUK interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 60), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 37, X, e § 6º; e 40, §8º, da CF/1988 (com redação anterior à EC n. 41/03). Em suma, reitera os fundamentos do RE anteriormente interposto, no sentido de que tem direito à indenização pela ausência da revisão geral anual; bem como ao reenquadramento com base na evolução funcional prevista na Lei Estadual 13.666/2002, a partir dos critérios objetivos do tempo de serviço e titulação (Doc. 60, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE pelo Tema 19 da repercussão geral (Doc. 63).



    No Agravo, reitera-se os fundamentos do RE (Doc. 77). 



    Interposto Agravo Interno (Doc. 82), não foi foi conhecido (Doc. 84).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 87), foram rejeitados (Doc. 89).



    Recebido o processo nesta CORTE, a Presidência determinou o seu retorno à origem, ao fundamento de que não cabe agravo dirigido para o STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral (Doc. 92).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao STF, “considerando que a inadmissão do recurso também foi pautada em entendimento sumular” (Doc. 95, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 19), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no que diz respeito à (a) incorporação da gratificação de assiduidade; (b) reajuste de 20% com base no art. 32 da Lei Estadual 13.757/02; (c) incorporação do abono provisório com fundamento no Decreto Estadual 1.705/2003; (d) reajuste de 11,98% com base no art. 22 DA Lei Federal 8.880/94; (e) equiparação ao maior percentual aplicado à tabela salarial do QPPE – Lei Estadual 15.044/06; (f) incidência do percentual de 30,29% aplicado pela Lei Estadual 15.512/2007, tem-se que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional local, cuja análise é vedada nesta via extraordinária, nos termos da 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Inativos. Reenquadramento. Extensão de benefícios. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.465.330-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 20/2/2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.494-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/1/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente